Tribunal: TJES
Processo: 5014748-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014748-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCIO GONCALVES ANIBAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida nos autos da ação monitória, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A apelante alega ter instruído a exordial com Termo de Adesão assinado e memória de cálculo, documentos que reputa suficientes para o ajuizamento da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Adesão apresentado, acompanhado de memória de cálculo, constitui prova escrita idônea para fins de ajuizamento da ação monitória; e (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi medida juridicamente adequada diante da documentação juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ostentar os requisitos de título executivo, sendo suficiente que demonstre, com razoável verossimilhança, a existência da obrigação reclamada, permitindo a expedição do mandado monitório.

4. O Termo de Adesão apresentado nos autos contém elementos que evidenciam a operação financeira realizada, incluindo o valor do crédito, a forma de pagamento, os encargos, a assinatura da contratante e demais dados essenciais à caracterização do vínculo obrigacional.

5. A memória de cálculo apresentada demonstra a evolução do débito e atende à exigência do art. 700, §2º, I, do CPC, conferindo liquidez à pretensão do autor e permitindo o conhecimento do valor da dívida.

6. A jurisprudência reconhece que o termo de adesão, acompanhado de memória de cálculo, é documento idôneo para embasar ação monitória, sendo prematura sua extinção antes da citação da parte requerida e eventual apresentação de embargos.

7. A sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito merece ser reformada, pois a prova documental acostada é suficiente para embasar a pretensão monitória, restando à parte requerida, caso entenda necessário, apresentar embargos para discutir a fundo o mérito da dívida e a higidez da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O termo de adesão a contrato de empréstimo, que contenha os dados da contratação, valor do crédito, forma de pagamento, encargos e assinatura do devedor, constitui prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória. É incabível a extinção liminar da ação monitória por suposta insuficiência documental quando a petição inicial está instruída com elementos mínimos aptos à cognição sumária da existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 700 e § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5000075-45.2023.8.08.0067, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04.10.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0016629-80.2020.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 13.11.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0021999-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5014008-88.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.07.2023; TJMG, Apelação Cível n.º10000220436166001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO

contra a sentença
de ID 5264002
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, que, nos autos da ação monitória
ajuizada em face de
MARCIO GONCALVES ANIBAL
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.
4
85, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais sustenta a apelante, em síntese,
(I)
que instruiu a petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo, acompanhada da assinatura da apelada, conforme dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil;
(II)
a sentença merece reforma, considerando que o termo de adesão acostado aos autos preenche os requisitos para a tramitação da ação monitória.

Verifica-se que
a
o recepcionar a
demanda
, o magistrado de
primeiro grau
oportunizou a emenda da petição inicial por considerar a ausência de documento hábil a instruir a ação monitória
(
ID 5264000).

A apelante requereu a reconsideração da decisão judicial e o regular prosseguimento do feito, uma vez que no seu entendimento já havia instruído a ação com a documentação necessária (ID 5264001).

Na sequência, foi proferida a sentença que indeferiu a petição inicial e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a
sentença
que extinguiu o processo, a apelante postula, por meio da via monitória, constituir de pleno direito título executivo judicial no valor de
R$ 10.975,12 (dez mil e novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos)
. Segundo relata na petição inicial, tal montante corresponde à dívida da ora apelada, decorrente da operação de crédito
obtida por intermédio do Termo de Adesão n°
34.149064-4
, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) se comprometendo a pagá-lo com acréscimos e encargos em
18
parcelas mensais e sucessivas no valor de R$
402,24 (quatrocentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
, haja vista não ter adimplido as prestações pactuadas.

A ação monitória, instituto processual previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, constitui um meio célere e eficaz para a cobrança de créditos documentados por prova escrita que, embora não possua eficácia de título executivo extrajudicial, seja suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pelo credor.
A propósito:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, onde o título deve ser, por definição legal, líquido, certo e exigível, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta quanto à sua origem ou validade absoluta. É suficiente que o documento apresente indícios mínimos da existência da dívida e do direito à cobrança, servindo como um instrumento hábil a convencer o juiz da probabilidade da existência do crédito.

A finalidade do documento na ação monitória é justamente a de formar a convicção do magistrado acerca da existência da dívida, permitindo-lhe a expedição do mandado monitório, sem que se exija a certeza absoluta que é peculiar aos títulos executivos. Qualquer documento que sinalize o direito à cobrança é considerado idôneo para o fim de instruir a demanda monitória.

N
a hipótese,
o Termo de Adesão nº
34.149064-4 (ID 5263984)

representa
um documento escrito que representa uma obrigação de pagar quantia líquida e certa,
no qual
constam dados suficientes da operação financeira realizada, especificando que a apelante forneceu crédito
ao
requerid
o
no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), o qual deveria ser pago em
18
parcelas de R$
402,24 (quatrocentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
, além de detalhar as taxas de juros pactuadas, os encargos acessórios cobrados
e
os tributos incidentes. A presença da assinatura d
o
contratante no documento reforça sua validade e a aderência d
o

devedor
aos termos ali estipulados.

Além da suficiência do Termo de Adesão,
observa-se
que foi devidamente atendido o disposto no artigo 700,
§2º,
inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar na petição inicial da ação monitória a importância devida. A apelante cumpriu essa exigência ao instruir a petição inicial com a memória de cálculo do débito
(ID 5263986).
Essa memória de cálculo detalha a evolução da dívida, tornando a pretensão líquida e permitindo a plena compreensão do valor cobrado, em consonância com a legislação processual.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma convergente no sentido de que documentos como termos de adesão, acompanhados de memória de cálculo, são plenamente hábeis para instruir a ação monitória.

Este entendimento prestigia a celeridade e a efetividade processual, sem abrir mão das garantias do devido processo legal, pois, eventuais questionamentos sobre a higidez da contratação ou alegações de máculas decorrentes da relação jurídica deverão ser levantados pela requerida em sede de embargos à monitória
. A fase instrutória da ação monitória não exige uma cognição exauriente inicial sobre a validade do negócio jurídico, mas sim uma cognição sumária que habilite a expedição do mandado.

C
onfira-se
a
jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Ocorre que a exordial instruída com Termo de Adesão (ID 8855047) com as informações alusivas à contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas e taxas de juros aplicadas, além do valor total da dívida, memorial descritivo de evolução do débito, constando, ainda, a assinatura das partes, é suficiente para a propositura da Ação Monitória, ainda que, eventualmente, ela possa ser julgada improcedente após o trâmite processual. 2) Sem significar um adiantamento de entendimento sobre a comprovação ou não da existência do negócio jurídico alegado e dos valores devidos, revela-se prematura a extinção do feito sem resolução de mérito, antes da citação da requerida, tendo

em vista os documentos juntados na exordial. 3) Recurso de apelação conhecido e provido,
para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000075-45.2023.8.08.0067 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 04/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016629-80.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 13/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Estando a inicial da ação monitória instruída com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais, resta atendido o disposto no artigo 700, I, do CPC.
3. Recurso provido. Sentença anulada.(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021999-40.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida. 3) No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante. 4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id n°
4829014. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5014008-88.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 10/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
- PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, considerando que o Termo de Adesão, acompanhado da memória de cálculo do débito, são documentos hábeis a embasar a Ação Monitória.
A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, instituído no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cuja contagem tem início a partir da data fixada para o vencimento final do contrato . Comprovada a contratação e a existência da dívida, o reconhecimento do direito ao crédito é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220436166001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

A análise da documentação apresentada
e dos
requisitos legais da ação monitória levam
a
conclusão de que a petição inicial foi devidamente instruída, contendo os elementos necessários para o processamento da demanda.
A sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito merece ser reformada, pois a prova documental acostada é suficiente para embasar a pretensão monitória, restando à parte requerida, caso entenda necessário, apresentar embargos para discutir a fundo o mérito da dívida e a higidez da contratação
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação monitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação monitória.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.